Tribunal: TJMT
Processo: 0000038-82.1994.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000038-82.1994.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ORESTES VIOLA - CPF: 374.993.198-49 (APELADO), JOSE ANTONIO TEIXEIRA DE ABREU - CPF: 289.296.671-04 (APELADO), MARCELLA MARQUES ABREU - CPF: 022.157.771-84 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), ROSA HELENA VIEIRA - CPF: 325.667.431-34 (APELADO), FERNANDO LUIZ SOARES JUNIOR - CPF: 909.733.216-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
OCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
–
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP Nº 1.604.412/SC
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)”
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000038-82.1994.8.11.0020

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

ORESTES VIOLA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT,
Dra.
Marina Carlos França
, lançada nos autos da ação de execução
,
ajuizada em face de
ORESTES VIOLA E OUTROS
, que julgou extinta a ação, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 487, inciso II, 924, V, e 925 do Código de Processo Civil. Além disso, condenou os executados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, conforme dispõe os artigos 85, § § 2º e 3º, I, do CPC.

Em suas razões, o apelante defende, em suma, a inexistência de prescrição intercorrente e, assim, o desacerto da sentença nos moldes em que foi proferida.

Argumenta, para tanto, que o curso do processo somente ficou paralisado em virtude da não localização de bens passíveis de penhora dos devedores, apesar de todas as diligências empregadas para tal fim.

Afirma que a inércia se deve ao fato de que foram inúmeras as tentativas de localização dos apelados, que restaram negativas.

Aponta a existência e reclama a incidência nos autos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o instituto da prescrição demanda a configuração de dois pressupostos, um é a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito executório e o outro a inércia do exequente, o que efetivamente não ocorrera nos autos, eis que fora requerido andamento ao feito e diligencias nos autos” (sic)

Frisa que
“a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente”
(sic), e, ainda, não ter havido intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito executivo, ato imprescindível para que configure a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja anulada a sentença recorrida e, assim, restabelecido o curso do processo. (Id 96676464 – págs. 238 a 253).

Contrarrazões ofertadas no Id 96676464 – págs. 269 a 300.

O preparo foi recolhido no Id 96676464 – pág. 237.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto, ou não, da sentença objurgada por meio da qual a magistrada singular reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução, nos termos dos artigos 924, inciso V e 925 do CPC
,
fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) 12. Para a caracterização da prescrição intercorrente no processo de execução,
há de se observar a existência de inércia da parte exequente ao requerer o prosseguimento da ação proposta, de modo a perder do direito à pretensão persecutória do seu direito creditício. Dispõe a Súmula n. 150 do STF que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

13. Na hipótese ora analisada, observo que a execução foi proposta em 14.09.1994, tendo sido efetivada a citação dos executados e, em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o exequente solicitou a suspensão do feito, 18.05.2004. Posteriormente, o credor foi intimado para se manifestar 03 vezes, sendo requerido novamente a suspensão do processo, e apenas em 10.12.2019, após intimado, manifestou em prosseguimento.

14. Conforme se depreende, o processo ficou paralisado por mais de uma década, pelo que inarredável a ocorrência da prescrição da pretensão executória. A alegada não-ocorrência de desídia da parte exequente não prospera.

15. Vale ressaltar que a definição de qual é o termo inicial da prescrição intercorrente foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 1. Nesta oportunidade, restou definido que: STJ - REsp 1604412 / SC. TEMA/IAC n. 1 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (STJ, Segunda Seção, Relator: Marco Aurélio Bellizze, publicado em 22/08/2018)

17. Assim sendo, tem-se por configurado termo inicial da prescrição intercorrente a data de 18.05.2005, isto é, transcurso de 01 (um) ano do pedido de suspensão da execução. Destarte, considerando aplicabilidade do prazo prescricional insculpido no artigo 206, §5º, inciso I do CC, qual seja, 05 (cinco) anos e tendo em vista que decorrido prazo superior desde de 18.05.2010, imperioso reconhecer que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição intercorrente.

18. Por último, ressalto que inviável a aplicação da regra de transição disposta no Código Civil de 1916 notadamente quando o lapso prescricional ainda não havia se iniciado.

20. Frisa-se, na hipótese dos autos não retrata situação de abandono da causa, mas sim de inércia do exequente em obter a satisfação do seu crédito.

21. Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, EXTINGO a EXECUÇÃO - CPC, art. 487, II, art. 924, V, e art. 925."

A justificar o pleito recursal, o apelante alega que o curso do processo ficou paralisado em razão da não localização de bens passíveis de penhora do devedor, apesar de todas as diligências empregadas para tal fim, bem como sustenta não ter havido a intimação pessoal para dar prosseguimento à execução.

Tais argumentos, todavia, não merecem prosperar.

Da análise dos autos, é possível verificar que a ação executiva tramita há mais de duas décadas (desde o ano de 1994) e, mesmo após sucessivas suspensões, inclusive com arquivamento provisório por mais de 10 (dez) anos, o exequente não logrou localizar bens disponíveis dos executados para a solução da dívida. (Id 96676463)

É evidente, portanto, o desazo do exequente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, permanece até hoje, isto é, há mais de 20 (vinte) anos, sem a indicação de bens à constrição.

Foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 –
SUSPENSÃO SINE DIE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – TERMO INICIAL – TRANSCURSO DE UM ANO DA VIGÊNCIA NO NOVO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CÔMPUTO DESTE PRAZO – INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO RESP Nº 1.604. 412/SC – RECURSO DESPROVIDO
. “Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). Conforme entendimento sedimentado no IAD, o termo inicial da prescrição intercorrente para casos de execução de título ajuizada sob a égide do CPC/73, onde inclusive, a suspensão sine die do processo ocorreu sob a vigência do Códex ab-rogado, ocorre a partir vigência de 1 (um) ano, após a entrada em vigor do NCPC, qual seja, 19/03/2017, que independe de intimação para dar andamento ao processo. In casu, considerando que entre o dia 19/03/2017 e a data do requerimento de penhora online formalizado em 18/06/21, transcorreu o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, devendo, portanto, ser mantida a sentença extintiva que reconheceu a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT 00346022820118110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - PRECEDENTE STJ - CREDOR INTIMADO A SE MANIFESTAR - PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, o processo de execução ficou paralisado a requerimento da parte credora por mais de 5 (cinco) anos, o que implica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Segundo a posição atual do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do IAC instaurado no REsp n.1604412/SC, para o reconhecimento de prescrição intercorrente, é desnecessária a prévia intimação pessoal do credor.
”
(TJ-MT 00325560320108110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo.
O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.
”
(TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021